Tribunal: TJDFT
Processo: 0716525-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. CONDENADO EM REGIME SEMIABERTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. Nos termos do artigo 117, da Lei de Execução Penal, a prisão domiciliar humanitária somente está prevista para os condenados em regime aberto. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça passou a admitir a concessão da prisão domiciliar humanitária aos condenados em regime semiaberto e fechado, em casos excepcionais, quando demonstrada sua imprescindibilidade, o que não se verifica no caso. Embora a genitora do agravante apresente problemas de saúde, não há nos autos elementos que demonstrem que ela esteja em situação de vulnerabilidade ou desamparada, a justificar a concessão da prisão domiciliar humanitária. De acordo com o relatório psicossocial, a genitora do agravante é assistida por uma tia e pela filha, além de possuir um neto mais velho, filho do agravante, em condições de lhe oferecer suporte.